Tribunal: CARF
Processo: 12448.721584/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO. RATEIO. GRUPO.
Para o aproveitamento das despesas rateadas uma condição essencial é que estejam embasadas por critérios técnicos e objetivos previamente ajustadas entre as empresas do grupo.
Para que despesas sejam dedutíveis, não basta a comprovação de que foram incorridas, assumidas ou pagas. É indispensável, principalmente, comprovar que os dispêndios correspondem ao que restou acordado entre as empresas coligadas/controladas e que as mesmas eram necessárias, normais e usuais na atividade da Recorrente. O lançamento destas supostas despesas e sua dedução dependem, como a lei determina, de provas robustas de que havia previsão para o seu dispêndio.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721584/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.800 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
COMMIT GAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO. RATEIO. GRUPO.
Para o aproveitamento das despesas “rateadas” uma condição essencial é que
estejam embasadas por critérios técnicos e objetivos previamente ajustadas
entre as empresas do grupo.
Para que despesas sejam dedutíveis, não basta a comprovação de que foram
incorridas, assumidas ou pagas. É indispensável, principalmente, comprovar
que os dispêndios correspondem ao que restou acordado entre as empresas
coligadas/controladas e que as mesmas eram necessárias, normais e usuais na
atividade da Recorrente. O lançamento destas supostas despesas e sua dedução
dependem, como a lei determina, de provas robustas de que havia previsão para
o seu dispêndio.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 12-067682, proferido pela
8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), que,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721584/2010-61
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.800 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721584/2010-61

por unanimidade de votos, negou provimento à impugnação, mantendo a autuação fiscal (fls.
222/224).
Contra a contribuinte PETROBRAS GÁS S.A (doravante denominada de
Gaspetro), em epígrafe, foram lavrados autos de infração que resultaram na redução do prejuízo
fiscal e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), ambos referentes
ao ano-calendário 2005.
Conforme o termo de verificação fiscal (TVF) de fls. 178 e ss, “o fiscalizado
esclareceu que cede por empréstimo a outras empresas nas quais possui participação acionária
empregados recebidos por empréstimo da PETROBRÁS S.A”, entretanto “a fiscalizada, ao ceder
tais funcionários a algumas empresas ligadas, não é ressarcida integralmente do custo relativo
aos mesmos (sic), arcando com a diferença entre os salários”. O valor não ressarcido é igual a R$
194.812,40.
Desta feita, entendeu a fiscalização que “os valores não ressarcidos, relativos à
cessão de mão-de-obra, caracterizam-se como descontos concedidos por mera liberalidade da
fiscalizada, configurando-se, portanto, como despesas não necessárias”.
Em sede de impugnação alegou que “as referidas empresas em cujo capital social
há participação acionária da GASPETRO [a interessada], são companhias distribuidoras
estaduais, motivo pelo qual o ressarcimento parcial das despesas obedece a limites legais e
orçamentários (‘teto salarial’), não tendo caráter de liberalidade”.
Tambem se insurgiu contra o tratamento dado ao caso como “descontos
concedidos”.
Em relação ao quantum a contribuinte manifestou entendimento de que a
fiscalização teria partido do valor incorreto de prejuízo fiscal e base de cálculo hegativa de
CSLL.
Juntou farta jurisprudência.
A d. DRJ por sua vez não acatou as alegações trazidas e negou provimento à
impugnação, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
Ementa: DESPESA. DEDUÇÃO. NECESSIDADE.
Somente são dedutíveis da tributação as despesas que se mostram indispensáveis à
pessoa jurídica, posto que diretamente ligada à atividade econômica que desenvolve.
Trecho do voto:
Fato é que, a par da discussão quanto a obediência a limites impsotos pelo direito
administrativo à remuneração dos recursos humanos em questão, a despesa dedutível da
tributação é aquela que se mostra indispensável à pessoa jurídica, posto que diretamente
ligada à atividade econômica que desenvolve. Neste contexto, restou patente que a
interessada nem sequer opera com emprego da mesma mão-de-obra beneficiária
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.800 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721584/2010-61

da despesa que quis deduzir de sua receita tributável. Tal fato, por si só, já faz
colidir a pretensão da interessada com o comando do artigo 299 do RIR/99.
Pelo exposto, nego provimento à impugnação, posto que em nada merece reproche a
autuação combatida.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente, em 30.1.2015 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 228), apresentou Recurso Voluntário, em 27.2.2015, assim
manejado (fls. 231/235).
Informou ser subsidiária da Petróleo Brasileira S.A. - Petrobrás, e que teria por
objetivo a participação acionária no capital social de empresas ligadas às áreas de distribuição e
transporte de gás natural.
Afirmou que não tem empregados próprios, e, por isso, conta com profissionais
especializados do quadro de empregados da PETROBRÁS, sua controladora, arcando com os
respectivos ônus financeiro.
Esclareceu que os empregados cedidos lhe prestam serviço, quer seja através da
ocupação de cargos gerenciais na sua própria sede, ou através da alocação nas empresas
distribuidoras de gás.
Segundo a Recorrente a alocação destes empregados nas diversas distribuidoras
provê acesso à uma mão de obra especializada, gerando à Gaspetro melhoria do desempenho das
suas participações acionárias.
Alegou que, no que tange aos custos, as empresas distribuidoras efetuam o
reembolso à Gaspetro de forma integral, ou, no caso de vedações legais, somente parcial, como é
o caso da presente autuação.
Defendeu que as despesas não ressarcidas, de empregados cedidos, são despesas
necessárias, não sendo equiparadas a descontos concedidos por mera liberalidade, mas despesas
complementares sobre o ressarcimento parcial das despesas das distribuidoras, que por serem
estaduais, devem obedecer a limites legais e orçamentários.
Sustentou que o caso em tela se trata de cessão de empregados, e/ou reembolso
não integral de despesas de empregados cedido às empresas coligadas, havendo critérios
objetivos e previamente ajustados entre as empresas do grupo, não havendo qualquer tipo de
liberalidade. Cita acórdão do antigo Conselho de Contribuintes.

A Recorrente afirma que teria restado comprovado que todas as despesas
incorridas guardariam relação direta e imediata com a atividade fim da Gaspetro e suas empresas
coligadas, não existindo qualquer ilegalidade nas escritas contábeis e fiscais da Recorrente.
Para a Recorrente a jurisprudência teria precedentes favoráveis aos argumentos
expostos, entendendo que quando uma sociedade utiliza a estrutura de sua coligada, entende-se
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.800 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721584/2010-61

como operacionais as despesas que lhe competirem por rateio, desde que o rateio satisfaça os
pressupostos de dedução permitidos na contabilidade.
Concluindo que a cessão de empregados não seria pura e simples liberalidade e
estaria embasada por critérios técnicos e objetivos, contribuindo para o exercício das atividades
precípuas da Recorrente e suas coligadas, portanto inexistindo motivos para que a presente
autuação seja mantida.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte COMMIT GÁS S.A.
A Recorrente defendeu que as despesas com cessão de empregados não seriam
pura e simples liberalidade, porquanto estariam embasadas por critérios técnicos e objetivos,
contribuindo para o exercício das suas precípuas atividades e suas coligadas, inexistindo motivos
para sua glosa.
Não se desconhece a jurisprudência trazida aos autos e com qual concordamos.
Como bem defendido pela Recorrente para o aproveitamento das despesas
“rateadas”, ora glosadas, uma condição essencial é que estejam embasadas por critérios técnicos
e objetivos previamente ajustadas entre as empresas do grupo. Contudo, não foi o caso dos autos.
Outra condição, para que despesas sejam dedutíveis, não reside na comprovação
de que foram incorridas, assumidas ou pagas. É indispensável, principalmente, comprovar que os
dispêndios correspondem ao que restou acordado entre as empresas coligadas/controladas e que
as mesmas eram necessárias, normais e usuais na atividade da Recorrente. O lançamento destas
supostas despesas e sua dedução dependem, como a lei determina, de provas robustas de que
havia previsão para o seu dispêndio.
Sobre a dedutibilidade de despesas, a legislação do imposto de renda (Decreto no
3.000, de 1999 – RIR/99) estabelece:
Art.299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §1o).
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §2o).
(...)
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.800 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721584/2010-61

Não se pode olvidar que há muito restou pacificado o entendimento de que cabe
ao contribuinte provar não só pagamento, mas, também, a efetiva realização e natureza da
despesa.
Ainda sobre o tema, não podemos deixar de citar o disposto no Novo Código de
Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (art. 373), aqui aplicável subsidiariamente
ao PAF:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais e
argumentos robustos.
Não se pode perder de vista a submissão da contribuinte ao que dispõe o art. 47 da
Lei no 4.506/64, o qual não traz exatamente uma regra, mas sim um princípio norteador da
tributação sobre renda/lucro no ordenamento jurídico pátrio, qual seja, são operacionais as
despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e a manutenção da
respectiva fonte produtora, assim consideradas as despesas pagas ou incorridas para a realização
das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa. O que se busca com tal norma é
evitar que meras liberalidades das pessoas jurídicas, desvinculadas da sua atividade empresarial,
sejam suportadas, em parte, por toda a sociedade, o que ocorreria caso fossem dedutíveis das
bases tributáveis do IRPJ e CSLL.
Ademais, há que se diferenciar duas situações fáticas que podem ocorrer com
relação a despesas indedutíveis. Primeiro, a hipótese da despesa efetivamente comprovada e que
seja indedutível por força de lei, como uma despesa com brinde, em que, embora comprovada
que houve a compra dos brindes e a entrega aos clientes, ela simplesmente não é dedutível por
força do art. 13 da Lei 9.249/95. A segunda hipótese é a de um dispêndio (saída de caixa) que
embora escriturado como despesa e lastreado em documentos fiscais, o contribuinte não
consegue demonstrar que havia um ajuste entre as partes para a sua realização, trata-se de uma
despesa não comprovada. Neste caso de despesas não comprovadas, logicamente, elas devem ser
consideradas não necessárias para a atividade, pois se não resta demonstrada sequer a efetiva
razão e natureza do dispêndio, como saber se era necessário ou não para a atividade.
Isto posto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.800 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721584/2010-61

Fl. 259
DF CARF MF
Original